Tribunal: STF
Processo: ARE 1384920
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DESEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – REJEIÇÃO – ITCD – INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AOCAPITAL SOCIAL DA EMPRESA – PLEITO DE ISENÇÃO FORMULADOPELA SOCIEDADE NA SEARA ADMINISTRATIVA – INDEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DA AFERIÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL PREPONDERANTE – FUNDAMENTO DESCONSTITUÍDO NOS AUTOS – COMPROVAÇÃO DA INATIVIDADE EMPRESARIAL NO LAPSO TEMPORAL EXIGIDO EM LEI – DEMONSTRAÇÃO DO NÃO EXERCÍCIO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS COMO ATIVIDADE PREPONDERANTE – CONCESSÃO DA SEGURANÇA – SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. - A apresentação pela impetrante da documentação reputada hábil à comprovação do preenchimento dos requisitos legais exigidos para o reconhecimento da imunidade tributária patenteia a existência da prova pré-constituída necessária ao manejo do "writ".- Estatuem o artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição da República, bem como os artigos 36 e 37, do CTN, a não incidência de ITBI sobre a operação de transferência de bens e direitos voltada à integralização do capital social e à reorganização societária, excetuada a hipótese em que as operações imobiliárias constituam a atividade preponderante da pessoa jurídica, assim entendidas a compra e venda, a locação ou o arrendamento mercantil de bens imóveis.- Demonstrada nos autos a inatividade empresarial da sociedade impetrante no período de apuração legalmente assinalado, remanesce suficientemente comprovado, a despeito da ausência da documentação exigida pelo Fisco Municipal, o preenchimento dos requisitos supramencionados, pelo que se impõe o reconhecimento do direito à não-incidência de ITBI sobre a operação de incorporação de bens imóveis ao capital social da empresa demandante.- Sentença confirmada na remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 93, IX; 156, § 2º, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante ao mérito da impetração, analisando as nuances de fato e de direito circundantes à controvérsia instaurada, com a vênia respeitosa devida ao ilustrado entendimento em contrário esgrimido, tenho que a sentença proferida na origem não carece de reparos.



    (...)



    Denota-se, pois, que apenas resta caracterizada a atividade preponderante a ensejar a incidência de ITBI na hipótese em que efetivamente demonstrado que mais da metade da receita operacional da pessoa jurídica advém de transações relativas às atividades de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis. Estabelecida essa premissa e volvendo ao caso sub judice, verifico que a sociedade empresária Banana Pastel Alimentos Ltda. foi constituída em 11/08/2005, tendo como objeto a “atividade de lanchonete, com especialidade em pastel e comercialização de demais alimentos do segmento de lanchonete”, constando do seu quadro social os sócios Lógica Consultoria Ltda., Péricles Pereira Prado e Maria Cleusa da Silva (evento nº 07). Em 11/09/2012, a sociedade empresária passou por uma nova alteração contratual, ocasião em que, entre outras modificações, foram integralizados ao patrimônio da sociedade, para fins de ampliação de seu capital social, três imóveis, sendo uma casa localizada em Brumadinho e dois apartamentos situados em Belo Horizonte, os quais totalizaram o importe de R$ 787.427,00 (setecentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais), conforme a avaliação feita à época (evento nº 08). Diante da incorporação dos aludidos bens imóveis ao patrimônio da sociedade empresária, foi formulada à Secretaria da Fazenda do Município de Belo Horizonte, ainda no ano 2012, a solicitação de reconhecimento da não incidência do ITBI (evento nº 09), a qual foi deferida, em 23/10/2012, restando estabelecido que a aludida imunidade ficaria condicionada à apresentação das matrículas atualizadas, após a efetivação dos registros imobiliários de titularidade da requerente (evento nº 10, f. 05). Posteriormente, em 23/07/2013, houve a incorporação da sociedade empresária Banana Pastel Holding Ltda. pela sociedade Halifax RJ Participações S.A., a qual também tem como objeto social a “participação societária em outras sociedades empresárias, como sócia, acionista ou quotista”, sendo que esta empresa passou a deter todos os direitos e obrigações relativos ao patrimônio incorporado (evento nº 11, f. 07/13). Em 2015, após a constatação dos registros das incorporações dos imóveis ao patrimônio da sociedade, ocorridos em 08/11/2012, a Secretaria Municipal Adjunta de Arrecadações e Gerência de Tributos Imobiliários de Belo Horizonte intimou a empresa Banana Pastel Holding Ltda. para a apresentação da documentação relativa aos imóveis (evento nº 11, f. 28), a fim de apurar a atividade preponderante da sociedade, relativa ao período de 08/11/2010 a 08/11/2014, e, não atendida a intimação, o ente municipal procedeu ao indeferimento da não incidência, (evento nº 11, f. 29/31), aos seguintes fundamentos, in verbis: 



    (...)



    Diante disso, a referida sociedade interpôs o recurso administrativo reproduzido no evento n° 13, f. 36/40, nº 14, f. 1/12, o qual não foi acatado pela Junta de Julgamento Tributário, ao fundamento de que não fora propiciada a possibilidade de apuração, pelo Fisco Municipal, da atividade preponderante exercida, conforme exigido em lei (evento n° 17/18). Diante desse cenário fático, cinge-se a controvérsia do presente feito à verificação da reunião dos requisitos pela sociedade impetrante para o gozo da não incidência tributária em comento. Da detida análise dos autos, denota-se que, malgrado não apresentada a documentação especificada pelo Fisco Municipal, cuidou a sociedade empresária de comprovar, a partir de outros elementos probatórios, que não exerceu nenhuma atividade no período temporal exigido pelo artigo 37, §1°, do CTN, para fins de apuração da atividade preponderante, o que, in casu, corresponde ao período de 2010 a 2014, considerando a integralização dos imóveis ocorrida em 2012. Ora, a Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica relativa ao período de 01/01/2010 a 31/12/2010 e 01/01/2013 a 18/06/2013 (evento n° 15, f. 35/36 e nº 16, f. 05), a Declaração Anual do Simples Nacional referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011 (evento n° 21), a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais relativa a 01/01/2012 a 31/08/2012 (evento n° 23), bem como as Demonstrações do Resultado de Exercício do período posterior à incorporação pela Halifax RJ Participações S.A., de 2012 a 2014 (eventos nº 24/27), evidenciam o não exercício pela Banana Pastel Holding Ltda. de nenhuma atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial nos interregnos temporais discriminados. Comprovado, portanto, o não exercício de atividades de compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, da data da constituição da sociedade empresária até o requerimento de concessão da não incidência tributária, bem como demonstrado o não desenvolvimento de atividades no período de 2010 a 2014, tem-se por patenteado o direito líquido e certo defendido no presente mandamus. Nesse contexto, a exigência de documentos específicos para a comprovação da atividade preponderante da sociedade e a concessão da benesse fiscal consubstancia excessivo formalismo, de modo que, comprovada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos legais, a partir da documentação supramencionada, e inexistente prova em contrário, tem-se por cumprido pela impetrante o ônus probatório legalmente imposto para a concessão do benefício vindicado, o que impõe, com a renovada vênia à culta argumentação esposada pelas autoridades coatoras, o acatamento da não incidência tributária em exame.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 4/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/18).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente